Tribunal: TJES
Processo: 5003896-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003896-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO FANTECELLE VIRGILINO ROCHA
RECORRIDO: EDUARDO VILA REAL REISEN
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003896-61.2020.8.08.0035

RECTE.:
MAGNO FANTECELLE VIRGILINO

RECDO.:
EDUARDO VILA REAL REISEN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual relata o requerente, em síntese, que
era colaborador do requerido em uma loja de suplementos alimentares,
sendo que,

em meados de novembro/2019, mesmo sem realizar qualquer balanço financeiro no estabelecimento durante meses, o Sr. Eduardo informou ao autor que estava faltando aproximadamente R$ 4.800,00 em produtos e que descontaria tal valor da comissão paga mensalmente ao autor, tendo ainda o chamado de ladrão, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede recursal (ID.
4183363
) pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Aduz, preliminarmente,
que a pessoa arrolada como testemunha, o Sr. Marcus Vinícius Brilhante Jurri, deve ser ouvida como testemunha e não como informante aplicando-se, por analogia, a súmula 357 do C. TST. Reitera o pedido de condenação do réu em danos morais, e que se sentiu constrangido com as ameaças e indicações de que ele havia roubado as mercadorias faltantes.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões ao ID.
4183366 pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4183362
) dispôs que: “
Posto isto, julgo improcedente o pedido inicial, e consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução meritória, com fulcro no art. 487, i, do ncpc. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

O Sr. Marcus Vinícius fora acertadamente ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 4183361) uma vez que litiga contra o recorrido em processo trabalhista, não podendo ser ouvida como testemunha, nos termos do artigo 447, §3º, inciso II do CPC.

As Súmulas do TST não possuem aplicação automática na justiça comum, por se tratar de Tribunal diverso, e, como não restara demonstrado em seu depoimento que o mesmo tenha isenção suficiente para depor na referida qualidade, eis que litiga contra uma das partes nos autos, correta a desconsideração de seu depoimento como testemunha.

Dito isso, q
uanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a existência das supostas ofensas direcionadas ao autor e se as mesmas ocasionaram dano imaterial ao recorrente.

A partir
da leitura minuciosa dos autos, verifico que não há nenhuma prova capaz de embasar as alegações autorais de que o recorrido teria
imputado o autor a prática do crime de furto dos produtos, além de ser chamado de ladrão, ônus que incumbe ao autor (artigo 373, I do CPC).

O recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que foi indevidamente acusado de praticar o crime de roubo.

O próprio informante ouvido em nenhum momento afirma que o recorrido acusara o recorrente da prática de ato ilícito de natureza criminal, apesar de utilizar tom ríspido e agressivo nas cobranças direcionadas ao recorrente.

A referida conjuntura aponta para a existência de desacerto entre as partes, acerca do destino de produtos, onde o recorrido se sentia lesado pelo recorrente, não tendo ocorrido, direta ou indiretamente, pelas provas produzidas, qualquer apontamento pejorativo a ponto de macular a honra do recorrente.

O dano moral no caso não é
in re ipsa,
devendo o autor trazer aos autos provas e indícios mínimos que corroborem com as alegações fáticas acerca da existência do dano imaterial a esfera personalíssima.

Coaduno do entendimento do juízo de piso de que
o informante esclareceu sobre a retirada de produtos sem baixa no sistema e presenciou cobranças acerca da falta de produtos em estoque, contudo, não a qualquer menção acerca da imputação de furto e injúria ao autor.

Cumpre salientar que
o depoimento prestado por informante tem valor probatório desde que coerente com os demais elementos de prova constante dos autos, incumbindo ao magistrado atribuir-lhe o valor que possa merecer, de acordo com seu livre convencimento.

Inexistindo quaisquer indícios ou provas mínimas que apontem a existência de ato ilícito cometido pelo recorrido, principalmente porque não constam dos autos provas dos supostos constrangimentos, ofensas ou ameaças alegadas pelo recorrente, a improcedência total da ação é fator que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)